Tribunal: TJDFT
Processo: 0021626-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0021626-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP EMBARGADO: HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP, RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26534213) opostos por RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e por HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP (ID 26589582), ante Acórdão (ID 26285071) que conheceu os recursos de apelação cível e negou provimento ao apelo de RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e deu parcial provimento ao apelo de HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS – EPP. As partes formalizaram acordo devidamente homologado e determinada a suspensão para o cumprimento, nos termos da decisão ID 34497959. A Embargante RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP informou o cumprimento do acordo (ID 36478036). A parte contrária foi intimada a se manifestar (ID 36626167), porém, restou inerte (ID 37093294). Em razão do integral cumprimento do acordo e ausência de oposição das partes, determino a baixa e o arquivamento do feito, Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022 16:15:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador